Tribunal: TJDFT
Processo: 0726420-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, terça-feira, 5 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905